Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CARGO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DO SEU REGISTRO. DOCUMENTO NOVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DO JULGADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Preenchidos os requisitos previstos no art. 966, inciso VII, do CPC, rejeita-se a alegação de inadmissibilidade do feito rescisório.
2. Sendo evidente que, no momento da impetração, a autora reunia os requisitos legais para ingresso e exercício do cargo público, eis que, embora indevidamente cancelado o registro do diploma, foram, posteriormente, restabelecidos seus efeitos por meio de decisão em sede de ação civil pública, ocorrendo, além disso, sua posterior revalidação, há que ser rescindido o acórdão que denegou a segurança.
3. Pedido rescisório julgado procedente.